Tribunal: TJMT
Processo: 1020167-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020167-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ANA DE SOUZA SILVA - CPF: 837.670.021-91 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ARLINDO GORGES - CPF: 170.913.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANA DE SOUZA SILVA

AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PARCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o novo pedido de parcelamento de multa aplicada à agravante por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há justificativa para a concessão de novo parcelamento da multa, após o descumprimento da primeira autorização de parcelamento.

III. Razões de decidir

3. A agravante não apresentou justificativa plausível para o não cumprimento da decisão judicial que autorizou o parcelamento anterior.

4. Ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito ou perigo de dano iminente que autorizem a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de novo parcelamento de multa processual é inviável quando a parte agravante não justifica adequadamente o descumprimento do parcelamento anterior."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, 97

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.
21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR
interposto por
ANA DE SOUZA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160440184 – Autos de Origem – no 1004078-36.2020.8.11.0002) pelo 3a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu
o
novo pedido de parcelamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em
suas
razões recursais, fundamenta, em síntese, que não está se furtando ao pagamento do débito e, sim, naquela ocasião, não foi possível dar quitação às parcelas, já que, como muitos brasileiros, passou e passa por inúmeros percalços financeiros.

Alega que trabalha como autônoma, no mercado de trabalho e, como tal, não tem sido fácil lidar com a escassez financeira que assola o país, o que dificulta e muito, honrar as dívidas mensais.

Aduz que não há que falar em desídia por não ter realizado pagamento inicialmente haja vista as dificuldades financeiras.

Sob essas premissas, requer a antecipação de tutela em caráter liminar para que seja deferido novo parcelamento da multa processual, e, no mérito que seja confirmada a liminar.

Tutela recursal indeferida em ID. 229324172.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 228318177.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANA DE SOUZA SILVA

AGRAVADO(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR
interposto por
ANA DE SOUZA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160440184 – Autos de Origem – no 1004078-36.2020.8.11.0002) pelo 3a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu
o
novo pedido de parcelamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A Agravante

Ana de Souza Silva,
mantinha
um relacionamento com Arlindo
Gorges
, razão pela qual a fatura de energia elétrica ainda permanecia em nome deste. No dia 29 de janeiro de 2020, ao retirar a fatura para pagamento,
constatou
o valor de R$ 321,30, com vencimento em 03 de fevereiro de 2020, conforme comprovado por meio de print e fatura anexados aos autos.

No entanto,
a Agravante
alegou
que,
ao buscar novamente a fatura para pagamento alguns dias depois, foi surpreendida com a alteração do valor para R$ 772,04, mesmo
mantendo o
consumo habitual.

Em sede recursal, a Agravante
sustent
ou
que não se esquiva de sua obrigação de pagamento, mas que, à época, não pôde quitar as parcelas devido a dificuldades financeiras, enfrentadas por muitos brasileiros.
Afirm
ou
ainda,
que, como autônoma, tem lidado com desafios econômicos que a impediram de honrar seus compromissos, negando qualquer desídia quanto ao pagamento inicial. Por fim,
pediu
a concessão de tutela antecipada para que seja deferido novo parcelamento da multa processual e, no mérito, a confirmação da liminar
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu
o
novo pedido de parcelamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Da análise dos autos verifico que em 27/08/2023 foi proferida sentença de id. 125782603, na qual foi aplicada em desfavor da requerente multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao fundo previsto no art. 97 do CPC, cujo valor deveria ser depositado nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado.

Em seguida requerente compareceu nos autos informando a impossibilidade de ser realizado o pagamento do débito de forma integral e requereu o seu parcelamento, sendo o pedido deferido na decisão de id. 138488682.

Entretanto, a requerente informou que não realizou o parcelamento das guias para o pagamento das parcelas e requereu que seja autorizada nova data para impressão das guias e pagamento (id. 157832298).

Indefiro o pedido retro, pois não houve qualquer justificativa plausível para o não pagamento do valor de forma parcelada como foi autorizado, mas apenas a desídia da requerente em cumprir com a determinação judicial.

Outrossim, verifico que já se encontra apurado o valor da multa no id. 132204667.

Dessa forma, deverá a Secretaria adotar as providências necessárias para a inscrição da requerente na dívida ativa do Estado em relação ao débito.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

Isso porque as razões recursais se fundamentam exclusivamente na suposta necessidade de afastar a mora em decorrência das abusividades contratuais em razão da incidência de taxas, cláusulas e cobranças indevidas.

Na hipótese, foi proferida sentença de ID. 125782603, na qual foi aplicada em desfavor da agravante multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao fundo previsto no
art
. 97 do CPC, cujo valor deveria ser depositado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado.

Todavia, a agravante requereu o parcelamento informando a impossibilidade de ser realizado o pagamento do débito de forma integral, o que foi deferido na decisão de ID. 138488682.

Oco
rre que, a agravante não realizou o parcelamento das guias para o pagamento das parcelas, razão pela qual peticionou por nova data para impressão das guias e pagamento (ID. 157832298).

Sob esse contexto, evidencio, a prima facie, que o não pagamento da parcela se deu por culpa exclusiva da agravante, sob
retudo considerando que sequer trouxe aos autos justificativa plausível, se atendo a sustentar somente em segundo grau suposta dificuldade financeira, o que afasta a probabilidade do direito.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (
fumus

boni

iuris
) depreende-se que
fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum
in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Sobre o tema, assi
m entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutel
a, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargado
r
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024